Tribunal: CARF
Processo: 10880.720799/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720799/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.967 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ENTHAL ENGENHARIA DE TRATAMENTO E CONTROLE DO
AR
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990
CRÉDITO JUDICIAL. ALCANCE DO ART. 170 - A DO CTN
De acordo com o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Tal vedação,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à da sua
entrada em vigor, nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp no
1.164.452/MG, julgado sob a modalidade dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“1. A interessada acima qualificada apresentou as seguintes Declarações de
Compensação eletrônicas – PER/DCOMPs, pleiteando a compensação de débitos
referentes a impostos e contribuições administrados pela RFB, com créditos da
contribuição para o PIS decorrentes de decisão judicial nos autos do processo no
97.00065863, que, segundo informa, transitou em julgado em 16/04/1999:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720799/2006-43
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720799/2006-43

- DCOMP no 22806.79137.130204.1.3.540807 apresentada em 13/02/2004 (fls.
04/07observese que os números de folha ora mencionados referemse sempre à
numeração do presente processo digitalizado);
- DCOMP no 20670.57509.230904.1.3.548063 apresentada em 23/09/2004 (fls.
08/41);
- DCOMP no 38562.22067.270904.1.7.578238 apresentada em 27/09/2004 (fls.
42/75);
- DCOMP no 36587.28030.151004.1.3.579007 apresentada em 15/10/2004 (fls.
76/79).
2. Encontram-se juntados às fls 86/104, documentos referentes ao processo
judicial no 97.00065863, que dá origem ao crédito do contribuinte.
3. Por meio do Despacho Decisório de fls. 105/108, a DIORT/DERATSPO não
homologou as compensações acima citadas, sob o fundamento de que não preenchiam
o requisito essencial do trânsito em julgado previsto no caput do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 e no artigo 170A do CTN, pois à época da apresentação das DCOMPs, a
ação judicial no 97.00065863, que o contribuinte declara ser a origem de seu direito
creditório, não havia transitado em julgado, fato que ocorreu apenas em 27/03/2008.
4. Cientificado da decisão em 21/01/2009 (fl. 110), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 18/02/2009 (fls. 111/127) alegando, em síntese,
que:
4.1
As
PER/DCOMP
de
no
22806.79137.130204.1.3.540807
e
20670.57509.230904.1.3.548063 não devem mesmo ser homologadas, já que, por erro
material, foi realizada a compensação dos mesmos períodos compensados na
PER/DCOMP no 38562.22067.270904.1.7.578238.
4.2 “A Defendente impetrou o mandado de segurança, com pedido de liminar,
autos n. 97.0065863, objetivando afastar a incidência dos DL n. 2.445/88 e 2.449/88,
referentes ao PIS, e, também, que lhe fosse garantido o direito de efetuar a
compensação dos valores indevidamente recolhidos, sem as restrições da Instrução
Normativa n. 67/92 da Receita Federal.”
4.3 Foi amplamente amparado o pedido da Defendente, em recolher o PIS na
forma prevista na Lei Complementar 7/70, uma vez que foi reconhecida a
inconstitucionalidade dos referidos Decretos-lei.
Cita parte final da sentença proferida em primeira instância.
4.4 Na segunda instância também foi garantido à Defendente o direito de
efetuar a compensação, conforme decisão do Iminente Desembargador Federal Carlos
Muta da Terceira Turma do Egrégio Tribunal Federal da Terceira Região, citada.
4.5 “Afirma o Sr. Representante Fazendário, que não poderia ter havido a
compensação, já que está ausente o requisito essencial do trânsito em julgado, previsto
no artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e no artigo 170A do CTN.”
4.6 “Ocorre que o art. 74 da Lei n. 9.430/96 não pode ser aplicado ao caso em
testilha, conforme item 5 da Ementa transcrita acima„ conforme decidido pela 1'
Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no RESP n°
488.992, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.”
4.7 Afirma que o artigo 170A do CTN não está apto a impedir a compensação
tributária, discorrendo sobre os fundamentos que levaram a tal afirmação.
4.8 Em relação aos tributos já declarados inconstitucionais pelo STF, não é
necessário provocar o debate sobre a constitucionalidade ou não da lei que os institui.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720799/2006-43

O que mais se procura com a ação judicial é a rígida definição dos critérios de
compensação. Não se discute a obrigação tributária propriamente dita, mas sim quais
índices de correção monetária e juros serão aplicados sobre o indébito; prazos
prescricionais, quais tributos são compensáveis com o crédito do contribuinte, etc.
4.9 Na própria exposição de motivos da LC no 104/2001, a inclusão do artigo
170A foi justificada no fato de a compensação só dever ser realizada quando o direito
estivesse líquido e certo, e não há maior certeza ao direito das empresas que a
declaração plenária do STF de inconstitucionalidade de determinada legislação
instituidora de tributo. Seguindo esta proposta de entendimento, torna-se tranquila a
conclusão que o art. 170A não tem aplicação sobre aquelas compensações que
envolverem tributos já decididos em última instância judicial como inconstitucionais.
Portanto, as empresas permanecem com seu direito de reaver tais quantias, via
abatimentos contábeis, mesmo sem decisão transitada em julgado.
4.10 Em relação aos tributos não declarados inconstitucionais pelo STF, a
declaração judicial do direito à compensação passa preliminarmente pela discussão da
constitucionalidade ou legalidade da legislação de regência do tributo. Mas a
compensação dos recolhimentos efetuados antes de 11/01/2001, data da publicação da
LC no 104 e da constituição do direito de compensar, está protegida contra as
modificações legislativas ocorridas no período. O direito ao crédito do contribuinte
tem origem na data do pagamento indevido, devendo a relação tributária ser manejada
pelas normas válidas naquele instante histórico, resguardando a segurança jurídica do
contribuinte.
4.11 As regras da compensação tributária anteriores à publicação da Lei
Complementar n° 104/01 não previam qualquer tipo de limitação que postergasse o
aproveitamento dos créditos somente para o trânsito em julgado de decisão judicial.
4.12 Conclui, que “as auto compensações promovidas atualmente pelos
contribuintes não encontram fundamento no Código Tributário Nacional, mas sim no
art. 66 da Lei n° 8.383/91. Sendo assim, o novo art. 170A, trazido pela Lei
Complementar n° 104/01, em nada influencia os abatimentos já realizados e os ainda
em curso;”.
4.13 “as compensações de tributos ainda não declarados inconstitucionais pelo
STF, recolhidos após 11 de janeiro de 2001, encontram forte obstáculo no art. 170A.
A compensação autônoma, realizada responsavelmente, por conta e risco dos
contribuintes, distante dos fóruns judiciais, nos parece a melhor solução, tanto do
ponto de vista técnico quanto pragmático.”
4.14 Requer seja reconhecido o direito creditório da defendente nas DCOMPs
analisadas e homologadas as compensações vinculadas a esse crédito.
4.15 Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
pela juntada de documentos.
5. É o relatório.”
Em 29/01/13, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 16-43.334 foi assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1989, 1990
DCOMP. AÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO.
O crédito do sujeito passivo, objeto de ação judicial, somente pode ser utilizado na
compensação com débitos próprios, após a decisão transitada em julgado.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720799/2006-43

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, cujo argumento central é o de que, no
REsp no 1164452/MG, julgado na modalidade do art. 543-C do CPC e ao qual este colegiado
está vinculado, por força do art. 62 do RICARF, o STJ decidiu que o art. 170 – A do CTN não
alcança as ações judiciais propostas antes do início de sua vigência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do Despacho Decisório (fls. 105 a 108) que não homologou as
compensações efetuadas no ano de 2004 com o crédito oriundo do Mandado de Segurança (MS)
no 97.00065863, por meio do qual a recorrente pleiteou a declaração da inconstitucionalidade dos
Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88 e o direito à compensação dos valores pagos a maior, sem as
restrições impostas pela IN SRF no 67/92.
Em consulta aos sítios virtuais da Justiça Federal de São Paulo (SP) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), verifica-se que o MS no 97.00065863 foi protocolizado em 13/03/97 e
que a sentença favorável à recorrente transitou em julgado em 27/03/08.
A DRF alegou que as compensações foram realizadas antes do trânsito em julgado
da ação judicial, o que era vedado pelo art. 170 – A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Assiste razão à recorrente.
Em sede do REsp no 1.164.452/MG, julgado em 25/08/10 e sob a modalidade dos
recursos repetitivos, o STJ decidiu que o art. 170 – A do CTN não se aplica a ações judiciais
propostas antes de sua entrada em vigor, o que ocorreu em 11/01/01, data da publicação da LC no
104/01. E, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15, este colegiado deve
reproduzir esta decisão.:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.”
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720799/2006-43

Como o MS no 97.00065863 foi proposto em 1303/97, a restrição à compensação
prevista no art. 170 – A do CTN não o alcança, pois entrou em vigor apenas em janeiro de 2001.
Isto posto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital